Tribunal: STJ
Processo: 0628490-38.2023.8.06.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2864826 - CE(2025/0060985-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ VAGNO DE OLIVEIRA VIANA
ADVOGADO
: ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
EMBARGADO
: MARIA LUCIA CORREIA DA SILVA
ADVOGADO
: NARCILIO NASARENO CARNEIRO SARAIVA - CE011888
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
04/03/2026
10/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54904697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ca9d1e33-6cf8-4c08-be0e-2b5f336df0d7

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:12
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: ca9d1e33-6cf8-4c08-be0e-2b5f336df0d7

EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2864826
- CE(2025/0060985-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: JOSÉ VAGNO DE OLIVEIRA VIANA
ADVOGADO
: ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
EMBARGADO
: MARIA LUCIA CORREIA DA SILVA
ADVOGADO
: NARCILIO NASARENO CARNEIRO SARAIVA - CE011888
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
Súmula n. 182/STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 483-484):
Documento eletrônico VDA54527459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:32
Código de Controle do Documento: be972efc-049c-444c-9850-09ef38fc3f4d

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão
que negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da
aplicação do rito da repercussão geral.
1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de
admissibilidade,
pois
a
parte
agravante
não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC,
aplicáveis subsidiariamente ao processo penal conforme o art. 3
o do CPP, o agravo regimental deve impugnar de forma
específica os fundamentos da decisão agravada, o que não foi
observado no caso em análise.
3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo
regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão
recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto ao
enfrentamento das razões recursais que refutariam a aplicação do Tema n.
afirmando que tais fundamentos teriam sido apresentados de modo
181/STF,
específico e não teriam sido apreciados, com prejuízo ao seu direito de defesa.
Argumenta que a omissão também teria incidido sobre a identificação
do óbice efetivamente reconhecido ao conhecimento do recurso especial,
requerendo a integração do julgado para que se esclareça esse ponto.
Afirma contradição, pois o acórdão teria reputado suficiente a
fundamentação à luz de precedente sobre motivação, ao passo que a decisão
embargada teria se limitado à invocação genérica de enunciado sumular, sem
enfrentar as teses constitucionais deduzidas, especialmente quanto à violação
aos arts. 5o, XI, e 93, IX, da Constituição Federal.
Expõe que o julgado teria sido redigido de forma padronizada, sem
estabelecer vínculo lógico entre os fundamentos utilizados e as peculiaridades
do caso concreto, o que revelaria inconsistência passível de correção e
reforçaria a necessidade de integração para afastar o óbice aplicado.
Ressalta que teria sido demonstrada a repercussão geral da matéria e
que o Tema n.
não poderia ser interpretado de maneira a restringir
181/STF
indevidamente o processamento do recurso extraordinário, apontando omissão
quanto à análise específica desses argumentos.
Documento eletrônico VDA54527459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:32
Código de Controle do Documento: be972efc-049c-444c-9850-09ef38fc3f4d

Destaca que não haveria fundamento para a incidência da Súmula n.
182 do STJ, pois as razões recursais teriam sido específicas e teriam
enfrentado os pontos controvertidos, o que imporia o afastamento do óbice
aplicado.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos
2.
art. 619
acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão
ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o recurso extraordinário teve
seguimento negado por se enquadrar nas hipóteses dos Temas n. 339 e 181 do
STF, não tendo a parte agravante, contudo, impugnado, especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repisa os argumentos
apresentados nas razões de recurso extraordinário, sobre o equívoco do
acórdão recorrido, que confirmou o óbice de admissibilidade oposto a seu
recurso especial, com fundamento na Súmula 284 do STF, e sobre o fato de ter
demonstrado de forma clara a violação aos dispositivos de lei federal invocados
nas razões de seu recurso, sem enfrentar o teor dos Temas do STF que
embasam a decisão agravada, perfazendo a necessária dialeticidade recursal.
Esclareceu-se que, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal (art. 3o
do CPP) deve a parte, na petição do agravo regimental, refutar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi atendido no recurso em
questão, razão pela qual incide, na espécie, o óbice consolidado nos termos da
Súmula n. 182 do STJ.
Inexistindo, portanto, vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que
não se coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Documento eletrônico VDA54527459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:32
Código de Controle do Documento: be972efc-049c-444c-9850-09ef38fc3f4d

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:42:32
Código de Controle do Documento: be972efc-049c-444c-9850-09ef38fc3f4d

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.864.826 / CE
Número Registro: 2025/0060985-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00106509520238060119 00130855720148060119 06284903820238060000 106509520238060119
130855720148060119
130855720148060119205372014
13085572014806011920537201400106509520238060119 205372014 6284903820238060000
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator dos EDcl no AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSÉ VAGNO DE OLIVEIRA VIANA
ADVOGADO : ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
AGRAVADO
: MARIA LUCIA CORREIA DA SILVA
ADVOGADO : NARCILIO NASARENO CARNEIRO SARAIVA - CE011888
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - JURISDIÇÃO E COMPETÊNCIA -
DESAFORAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSÉ VAGNO DE OLIVEIRA VIANA
ADVOGADO
: ANDRE EUGENIO DE OLIVEIRA QUEZADO - CE025992
EMBARGADO : MARIA LUCIA CORREIA DA SILVA
ADVOGADO
: NARCILIO NASARENO CARNEIRO SARAIVA - CE011888
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
Documento eletrônico VDA54882428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:59
Código de Controle do Documento: 917b47f8-523e-4395-874b-9de79990fc12

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/03/2026
10/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:43:59
Código de Controle do Documento: 917b47f8-523e-4395-874b-9de79990fc12